Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-28.2023.8.11.0091
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000549-28.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PRÉDIOS PÚBLICOS]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. OMISSÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. LIMITES À ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. MULTA
AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, determinando a adoção de medidas estruturais e operacionais para o funcionamento adequado da Delegacia de Polícia de Nova Bandeirantes/MT, incluindo a reforma geral ou nova construção da unidade, lotação de servidores, disponibilização de viatura e equipamentos, além da fixação de multa diária por descumprimento.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) examinar a admissibilidade do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação (
ii
) definir se a sentença viola o princípio da separação dos poderes e a discricionariedade administrativa ao impor obrigações específicas ao Poder Executivo; (
iii
) estabelecer se as obrigações impostas, como reforma, lotação de servidores
,
multa
e prazo para cumprimento
, são proporcionais e adequadas diante das condições alegadas pelo Estado.

III. Razões De Decidir

3.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por meio de requerimento autônomo, nos termos do art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, dirigido diretamente ao tribunal ou ao relator, se já distribuída a apelação. A formulação do pedido no corpo das razões recursais, sem observância do procedimento legal exigido, inviabiliza sua apreciação, por configurar inadequação da via eleita.

4.
A intervenção judicial em políticas públicas é admitida em hipóteses excepcionais, quando há omissão estatal grave que comprometa a efetividade de direitos fundamentais, como a segurança pública, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos poderes.

(Tema
no 698 do STF)

5
. A imposição judicial de reforma estrutural da unidade policial é medida adequada para sanar a omissão estatal, mas a determinação específica quanto ao número de servidores, viaturas e equipamentos deve ser afastada, por representar indevida ingerência em esfera discricionária da Administração Pública, conforme entendimento deste E. Tribunal.

6
.
Esta Corte entende que a aplicação de multa diária contra a Administração Pública implica em prejuízo da própria sociedade, que terá de suportá-la, devendo esta ser afastada.

7. Ampliado o prazo definido em sentença, para 01 (um) ano, diante das peculiaridades do caso concreto e para se adequar ao
precedente
deste E. Tribunal.

IV. Dispositivo e Tese

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A intervenção judicial para assegurar o direito à segurança pública é legítima diante de omissão estatal grave, sem violar o princípio da separação dos poderes.

2. O Poder Judiciário pode agir para corrigir omissões graves do Poder Executivo estadual, especialmente quando afetam direitos fundamentais. No entanto, não lhe cabe determinar a criação de programas ou ações que dependem de planejamento próprio do Executivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XLIX; 6o; 144; CPC,
arts
. 300, 497, 536 e 537; Lei no 7.347/1985, art. 5o, §6o; LINDB, art. 22; LC no 101/2000,
arts
. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1470337 RN, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 20.05.2024; STF, ADPF 45 MC/DF; STJ, REsp 1827009/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 20.08.2019; TJMT, N.U. 1000024-71.2019.8.11.0031, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.08.2024; TJMT, N.U. 1004373-29.2018.8.11.0007, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde,
tramitando sob o no 1000549-28.2023.8.11.0091
que julgou
parcialmente
procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual
, nos seguintes termos:

“[...]
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando os elementos do processo e tudo o mais que dos autos consta, bem como atendendo aos dispositivos constitucionais, legais e jurisprudenciais disciplinadores e orientadores da matéria em apreço, JULGO por esta sentença e para que se produzam no campo material todos os efeitos jurídicos e legais pertinentes, PROCEDENTE, em parte, o pedido desta Ação Civil Pública, e o faço para o fim específico de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que adote as providências necessárias tendentes à:

1) reforma geral da Delegacia Municipal de Nova Bandeirantes (reforma do telhado, calhas, sistema elétrico, encanamento, parte interna, pintura construção de muro, reforma e ampliação de celas, instalação de monitoramento eletrônico) ou nova construção, uma vez que informado pela administração a existência de projeto;

2) lotar 01 Delegado e 04 escrivães/investigadores na comarca, ou demonstre a impossibilidade de lotação no prazo de 90 dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.

3) disponibilização de mais uma viatura, e equipamentos de informática e monitoramento eletrônicos;

Outrossim, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material – (fumus boni iuris ou plausibilidade do direito substancial afirmado) e o perigo de dano (perigo na demora, periculum in mora), e com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, pelo que ANTECIPO PARCIALMENTE e inaudita altera parte os efeitos da tutela jurisdicional de mérito (tutela satisfativa).

Determino que a presente decisão antecipatória de tutela seja cumprida (lotação dos servidores, início da reforma/construção, e entrega de viatura) dentro do prazo de 120 (cento e vinte)
dias, para
tanto expeça-se mandado de intimação ao Estado do Mato Grosso, ofício ao
Secretário de Secretário de Estado
de Segurança Pública.

Consigno, desde já, que a possibilidade de Termo de Ajustamento de Conduta (art. 5o, §6o, da Lei no7.347/85), conforme já pacificado pelos tribunais pátrios, pode ser firmado a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento desta decisão.
[...]”

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso
requer o
efeito suspensivo da
apelação
, com base no art. 995 e art. 1.012, § 4o do Código de Processo Civil
.

Assevera
que a
sentença viola o princípio da separação dos poderes, ao impor obrigações que invadem a discricionariedade administrativa do Poder Executivo. Alega, ainda, que não há previsão orçamentária para cumprir as determinações judiciais, em desrespeito ao princípio da legalidade orçamentária, com fundamento no artigo 7o, §2o, II, da Lei 8.666/93 e no artigo 16 da LC 101/2000.
Cita

os art.
15 da LRF e art. 359-D do Código Penal.

Pugna a incidência do art. 22 da LINDB, incluído pela Lei no 13.655/2018, determina que, na interpretação de normas de gestão pública, o juízo deve considerar os obstáculos e dificuldades reais enfrentados pelo gestor, assim como o contexto geral das políticas públicas, evitando análise isolada do caso concreto.
Argumenta também que a redistribuição de servidores não foi precedida de estudos técnicos que justifiquem a necessidade apresentada, além de defender a inadequação da multa fixada, alegando que ela não atinge sua finalidade coercitiva e não pode ser exigida antes do trânsito em julgado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença. Alegou, em sua defesa, que o Poder Judiciário pode intervir em casos excepcionais para assegurar direitos fundamentais, como a segurança pública, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. Argumentou que a insuficiência estrutural e operacional da delegacia local compromete os direitos da coletividade e exige solução imediata, ressaltando a omissão estatal no caso concreto. Além disso, defendeu que a reforma e a lotação de servidores são medidas necessárias e urgentes para garantir a prestação do serviço público essencial. Por fim, justificou a multa como instrumento legítimo e adequado, previsto no artigo 497 do Código de Processo Civil, para assegurar o cumprimento da decisão.

Instad
a
a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação, ao entender que a sentença está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar direitos fundamentais, em especial o direito à segurança pública. Discorreu que a intervenção do Poder Judiciário se justifica diante da omissão do Estado em adotar medidas estruturais e operacionais indispensáveis ao pleno funcionamento da Delegacia de Nova Bandeirantes/MT. Frisou, ainda, que as alegações do ente apelante, referentes a limitações orçamentárias e ao princípio da discricionariedade administrativa, não são suficientes para afastar o dever constitucional do Estado de garantir tais direitos. Por fim, manifestou-se pela manutenção da multa fixada pelo juízo de origem, bem como do prazo estabelecido na sentença

(Id.
235213672).

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

DO
EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO

Em suas razões, o apelante requer, dentre outros pleitos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a justificativa de que a execução provisória da sentença poderia causar prejuízo irreparável à Administração Pública, considerando a ausência de previsão orçamentária para cumprimento das determinações judiciais.

Contudo, observo que o apelante não atendeu ao procedimento específico exigido pelo artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado de maneira autônoma e dirigido diretamente ao Tribunal, ou ao relator, caso a apelação já tenha sido distribuída. Tal norma processual visa assegurar a correta instrução do pedido permitindo a análise criteriosa dos elementos necessários para a concessão da medida excepcional.

Na hipótese, o pedido de efeito suspensivo foi inserido no bojo das razões recursais, sem observância dos requisitos procedimentais exigidos pelo ordenamento jurídico. Essa irregularidade compromete a admissibilidade do requerimento,
impedindo a
apreciação
do pedido.

Cito precedente:

"
APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA– NÃO CONHECIDO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. [...]

(TJ/MT - 1001382-75.2018.8.11.
0041 ,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021,
Publicado
no DJE 11/06/2021).
"
[
g.n
.]

Em face disso, resta inviável, nesta fase, o exame do pedido efetuado na própria apelação, razão pela qual
não conheço

do recurso no ponto, pela inadequação da via eleita.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, tramitando sob o no 1000549-28.2023.8.11.0091 que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, nos seguintes termos:

Na origem, extrai-se que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública visando à reforma das celas da Delegacia Municipal de Nova Bandeirantes, devido às condições estruturais e de quadro de servidores.

Assim, de acordo com despacho de abertura de Procedimento Administrativo (Id. 222657679,
pdf
. 20-22):

“A Delegacia de Nova Bandeirantes, como tantas outras do interior, possui deficiências de estrutura e de pessoal. O número de pessoal não é suficiente, sequer para cumprir as escalas de plantão exigidas pela lei da carreira, de modo que a Delegacia fica desguarnecida às vezes. Há muitos inquéritos de crimes graves, com diligências pendentes há muito tempo. Não há segurança eletrônica para prevenir furtos aos bens apreendidos, armas e veículos. Não há cofres para bens sensíveis. Não há acessibilidade no prédio. Além disso, não há camas ou colchões para os custodiados. Não há controle dos prazos concedidos pelo MP, e não há controle dos prazos prescricionais nos inquéritos policiais. [...]”

Após os atos processuais de estilo, o juízo sentenciante assim decidiu
(Id.
222657694):

"[...] O cerne da questão ora julgada adentra o campo da Segurança Pública. O caso trazido para pronunciamento judicial insurge-se contra a omissão do Poder Público em assegurar o direito social à segurança, em razão do Município de Nova
Bandeiranes
ter um contingente de Policiais Civis inferior à sua necessidade populacional e as características peculiares da região, por se tratar de local que outrora fora região de garimpo e agora local de certo conflito de terras.

Soma-se ao litígio ainda, o fato de que o Município não detém um quantitativo razoável de viaturas para o atendimento de ocorrências, impossibilitando, assim, o cumprimento de medidas urgentes às situações de riscos concretas e iminentes.

Outrossim, a Constituição Federal assegura que o direito à segurança é de responsabilidade de todos, logo o Judiciário também é um Poder responsável para efetivar esses direitos no que lhe couber. [...]

Desta feita, conforme as informações trazidas aos autos (o MP juntou ampla e farta documentação, inclusive com fotografias e declarações de policiais e outras autoridades), vislumbra-se que o Município de Nova Bandeirantes não dispõe de um quadro de pessoal e nem estrutural necessário para a preservação dos direitos difusos, haja vista a clara omissão de políticas públicas de segurança adotadas pelo Estado para prestar de forma eficiente um serviço público adequado para a coletividade.

Além disso, a prova documental trazida na inicial que traz o quantitativo de policiais que compõe a Polícia civil, demonstra, com clareza, o reduzidíssimo número de agentes de segurança pública.

Não se pode deixar de compreender que há escassez de recursos nos cofres públicos do Estado. Todavia, não dá para negar a omissão estatal na prestação do serviço de segurança pública, não havendo como essa situação perdurar por mais tempo.

O ônus da prova na alegação da
reserva d
o possível é de quem alega, portanto, o Estado de Mato Grosso, omisso na implementação de segurança pública adequada neste Município, não provou a falta efetiva de recursos indispensáveis à satisfação pretensão autoral, vindo a alegar na sua contestação somente a ausência de recursos para reforma e implementação de mais policiais civis no referido município. [...]

Assim, observados os pressupostos do mínimo existencial, do princípio da razoabilidade e da
reserva d
o possível, o Poder Judiciário pode intervir para implementar ou corrigir a política pública, sem afronta ao princípio da separação dos Poderes. [...]

[...] III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando os elementos do processo e tudo o mais que dos autos consta, bem como atendendo aos dispositivos constitucionais, legais e jurisprudenciais disciplinadores e orientadores da matéria em apreço, JULGO por esta sentença e para que se produzam no campo material todos os efeitos jurídicos e legais pertinentes, PROCEDENTE, em parte, o pedido desta Ação Civil Pública, e o faço para o fim específico de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que adote as providências necessárias tendentes à:

1) reforma geral da Delegacia Municipal de Nova Bandeirantes (reforma do telhado, calhas, sistema elétrico, encanamento, parte interna, pintura construção de muro, reforma e ampliação de celas, instalação de monitoramento eletrônico) ou nova construção, uma vez que informado pela administração a existência de projeto;

2) lotar 01 Delegado e 04 escrivães/investigadores na comarca, ou demonstre a impossibilidade de lotação no prazo de 90 dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.

3) disponibilização de mais uma viatura, e equipamentos de informática e monitoramento eletrônicos;

Outrossim, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material – (fumus boni iuris ou plausibilidade do direito substancial afirmado) e o perigo de dano (perigo na demora, periculum in mora), e com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, pelo que ANTECIPO PARCIALMENTE e inaudita altera parte os efeitos da tutela jurisdicional de mérito (tutela satisfativa).

Determino que a presente decisão antecipatória de tutela seja cumprida (lotação dos servidores, início da reforma/construção, e entrega de viatura) dentro do prazo de 120 (cento e vinte)
dias, para
tanto expeça-se mandado de intimação ao Estado do Mato Grosso, ofício ao
Secretário de Secretário de Estado
de Segurança Pública.

Consigno, desde já, que a possibilidade de Termo de Ajustamento de Conduta (art. 5o, §6o, da Lei no7.347/85), conforme já pacificado pelos tribunais pátrios, pode ser firmado a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento desta decisão. [...]”

Irresignado, o ente estadual interpôs recurso de apelação

p
ugna que a sentença viola o princípio da separação dos poderes, ao impor obrigações que invadem a discricionariedade administrativa do Poder Executivo. Alega, ainda, que não há previsão orçamentária para cumprir as determinações judiciais, em desrespeito ao princípio da legalidade orçamentária, com fundamento no artigo 7o, §2o, II, da Lei 8.666/93 e no artigo 16 da LC 101/2000. Cita os art. 15 da LRF e art. 359-D do Código Penal.

Invoca o art. 22 da LINDB, que orienta a considerar, na interpretação de normas de gestão pública, os obstáculos reais enfrentados pela Administração e o contexto das políticas públicas. Alega, ainda, que a redistribuição de servidores não foi precedida de estudos técnicos e que a multa imposta é inadequada, por não ser efetivamente coercitiva e por ter sido fixada antes do trânsito em julgado.

Cinge a controvérsia, em síntese,
a respeito
da reforma da Delegacia Municipal de Nova Bandeirantes e seu quadro de servidores, observando se a sentença proferida viola o princípio da separação de
poderes, teoria
da
reserva d
o possível
e a discricionariedade
administrativa
.

Inicialmente
, cumpre destacar que a Constituição da República estabelece expressamente a segurança pública como um dos direitos sociais assegurados ao cidadão. Nos termos a seguir:

"Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança
, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. [...]

Ademais, o art. 144 da Constituição Federal dispõe que a segurança pública constitui dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida com o propósito de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio dos seguintes órgãos:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I -
polícia
federal;

II -
polícia
rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV -
polícias
civis;

V -
polícias
militares e corpos de bombeiros militares.

VI -
polícias
penais federal, estaduais e distrital."

Dessa forma, evidencia-se o caráter fundamental do direito à segurança, bem como o dever do Estado em sua efetiva implementação.

No caso em apreço, apurou-se, a partir de atuação do Ministério Público, que o ente estadual não dispõe de uma política eficaz voltada à garantia do direito à segurança pública, apresentando estrutura deficiente
,
especificamente na Delegacia Municipal de Nova Bandeirantes, circunstância que compromete o adequado desempenho das funções institucionais, bem como a proteção dos direitos fundamentais da população. Sobre o ponto, registrou-se no inquérito civil (Id. 222657679 –
pdf
. 136):

"Que a estrutura física da Delegacia de Polícia de Nova Bandeirantes é precária e insuficiente para atender a demanda do Município, pois está sediada em uma casa de madeira cedida há mais de 20 anos, com o telhado e as pilastras comprometidos. Que na época da chuva a Delegacia é tomada por goteiras, inclusive c
aindo água
encima
de um dos computadores
. Que os pilares estão com a base tomada por cupins, comprometendo a segurança da
estrutura.Que
as celas não contam com colchões ou camas de cimento para os presos e o pátio da Delegacia está repleto de veículos antigos apreendidos. Que a quantidade de computadores são insuficientes e o banco de dados para armazenar as informações geradas pela
Depol
é de 2015 e não possui mais espaço para guardar os dados
produzidos.Que
o cofre da Delegacia não comporta a armazenagem dos produtos
necessários,havendo
, hoje, naquela unidade drogas e armas apreendidas guardadas em caixas de papelão, pois não há mais espaço no cofre e o descarte/entrega não foram autorizados pelos
responsáveis.Que
as armas e as munições à disposição da Delegacia são insuficientes, assim como o número de servidores, que, atualmente, são 4 efetivos e 2 cedidos pela Prefeitura.
Que, por fim, a estrutura é imprópria para sediar uma Delegacia de Polícia, não oferecendo qualquer segurança aos servidores
.
”

À vista disso, a omissão estatal em assegurar condições mínimas de funcionamento à
delegacia em tela
não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário, uma vez que a precariedade estrutural do local coloca em risco a segurança e a dignidade de servidores, presos e cidadãos que dependem da atuação policial.

Nessa perspectiva, uma vez evidenciada a omissão da Administração Pública em desconformidade com os princípios constitucionais, não se configura afronta ao princípio da separação dos poderes, tampouco se caracteriza indevida interferência do Poder Judiciário nas atribuições administrativas e constitucionais do Poder Executivo.

Mister esclarecer
que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que

"
[...]
a Administração pública está submetida ao império da lei, inclusive quanto à conveniência e oportunidade do ato administrativo.
[...] O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da administração, pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência e oportunidade, uma vez que essas razões devem observar critérios de moralidade e razoabilidade."
Assim, cumpre ao judiciário a
"Outorga de tutel
a específica para que a Administração destine do orçamento verba própria para cumpri-la."
(RSTJ 187/219)

Sob esta perspectiva
, não se configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco à discricionariedade administrativa, quando se trata da adoção de medidas destinadas a assegurar a efetividade das políticas públicas de segurança, sobretudo quando fundadas em preceitos legais e constitucionais
, impondo-se
a atuação do Poder Judiciário
por
tratar-se
de
atos administrativos de natureza vinculada.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no
698
perfilh
ou
que
"
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
"
.

Cito
, ainda, precedente
relevante d
a mencionada Corte:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ESTABELECIMENTO PÚBLICO. ACESSO À DELEGACIA DE POLÍCIA. REFORMAS NECESSÁRIAS PARA AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. NORMAS DE ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES. 1
.
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

(STF - ARE: 1470337 RN, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024)"

De maneira equivalente, não se revela legítima a invocação da ausência de previsão orçamentária pelo ente federativo como fundamento para obstar a concretização da política pública em questão, especialmente quando se comprova conduta omissiva arbitrária por parte da Administração.

Neste sentido, c
abível mencionar a
jurisprudência deste E. Tribunal:

"[...] RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE POLICIAIS MILITARES E ESTRUTURA LOCAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. PRECEITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DE OFENSA ÀS NORMAS DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – QUANTUM FIXADO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
De acordo com os artigos 5o, 6o e 144 da Constituição Federal, a segurança pública é uma responsabilidade do Estado e um direito de todos, demandando a implementação de políticas públicas eficazes para assegurar a integridade das pessoas e dos bens.

2. As questões de administração não devem prevalecer em face dos princípios da dignidade humana e da segurança da sociedade.

3.
De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

4.
Inexiste violação ao princípio da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à segurança, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1000024-71.2019.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público
e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)" [
g.n
.]

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO –– PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO DO ART. 2o DA LEI N. 8.437/1992 - AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO – REJEIÇÃO –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE URGÊNCIA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF – IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO ESTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento assente de que a obrigatoriedade de manifestação da autoridade pública, antes da concessão da liminar, não é absoluta, pode ser mitigada, à luz do caso concreto, para resguardar bens maiores, notadamente quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em Ação Civil Pública.

2. Verificando-se a omissão do Estado de Mato Grosso em disponibilizar estrutura física razoável e realizar a conservação da Delegacia de Polícia Civil de Juscimeira, resta configurada a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal; o que autoriza a concessão de liminar para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, porquanto cabe ao ente público assegurar o respeito à integridade física e moral dos presos, ainda que provisórios, que se encontram sob a responsabilidade do Poder Público, consoante dicção do artigo 5o, XLIX, da CF.
[...]

(
TJ/MT -
1016603-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020,
Publicado
no DJE 16/12/2020).
"

Contudo,
não obstante a conclusão alcançada em sentença,
observo que
no mencionado pronunciamento judicial
determinou
-se
um detalhamento
de
obrigações

concernentes a
o

quanti
tativ
o
de
servidore
s, veículos e equipamentos
que extrapola a competência do
Judiciário

cabendo ao Estado destinar os recursos humanos e materiais adequados e necessários para garantir a segurança e o exercício das atividades funcionais pelos agentes públicos.

Nes
ta senda
,

esta Câmara possui a orientação, em casos similares, que

"
A determinação deve restringir-se a sanar a omissão grave caracterizada nos autos sem, contudo, determinar ações de programas que devem ser fruto de planejamento da gestão pública do poder executivo estadual”
,
de m
aneira
que
“O papel intervencionista do Poder Judiciário, sob pena de incorrer em interferência em outro poder, não pode ir além da imposição de medidas emergenciais para garantir direitos fundamentais”
.
(N.U 1003095-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.3.2024,
Publicado
no DJE 13.3.2024).
Vejamos:

"
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE POLICIAIS PENAIS – CADEIA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA - SEGURANÇA PÚBLICA - DIREITO FUNDAMENTAL – PREVALÊNCIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - TEORIA DA
RESERVA D
O POSSÍVEL -
INUBSISTÊNCIA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – QUANTUM FIXADO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Questões administrativas não merecem prevalecer em face dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança dos cidadãos. Precedentes deste
eg
. Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

2.
Demonstrada a omissão do Poder Público na garantia à população do direito fundamental à segurança pública, justifica-se a intervenção judicial no controle dos atos administrativos, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes.

3.
Razoável a proteção dos interesses da sociedade, na designação de servidores – policiais penais, a fim de garantir efetivamente a segurança dos presos, dos servidores da unidade e da sociedade como um todo, dando cumprimento, assim, ao texto constitucional.

4. “Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da '
reserva d
o possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar
nulificação
ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (...)”. (ADPF 45 MC/DF – Informativo do STF no 345)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada, em parte”.

(N.U 1004373-29.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.5.2023,
Publicado
no DJE 29.5.2023).
"
[
g.n
.]

Nesse contexto, conforme já exposto, a definição específica da identificação de cargos, veículos
e
equi
pamentos a serem destinados à Comarca deve ser afastada, por constituir ingerência indevida na esfera d
a
competência administrativa do Poder Executivo. Compete ao Estado, no exercício de sua autonomia administrativa, alocar os recursos humanos e materiais adequados e suficientes para assegurar a atuação eficiente da corporação policial e a garantia da segurança pública local
.

A respeito do pedido para afastamento da multa
esta
E
.
C
âmara
possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportá-la, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

A respeito
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...)
PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3
. A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.”
(TJMT, N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019,
Publicado
no DJE 30/10/2019) [
g.n
.]

“Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas para a efetivação da imposição judicial.
(N.U 0030469-06.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 20/12/2022)

Superada esta análise, verifico
q
ue o recorrente formulou pedido de dilação do prazo estabelecido na sentença para o início das obras de reforma, originalmente fixado em 120 dias, considerando a notória impossibilidade de o ente público atender integralmente à determinação judicial dentro do referido lapso, notadamente em virtude da obrigatoriedade de observância ao procedimento licitatório, entendo que o prazo estipulado se revela exíguo.

Nesta senda, reconhecendo-se a insuficiência do prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo
a quo
, impõe-se
a ampliação d
o prazo anteriormente estabelecido para o período de 1 (um) ano
.
(Precedente: TJMT - 1000298-81.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/20
24,
Publi
cado
no DJE 26/01/2024).

Por derradeiro, no que toca ao almejado prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante do exposto
,

CONHEÇO
EM PARTE
o recurso
de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso

e
, na parte conhecida

DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
,
para

fins de
(i)
excluir as especificações
e o
quantum
de

lotação de servidores, veículos e equipamentos de informática e monitoramento eletrônicos,
sem prejuízo da obrigação de comprovar a implementação de medidas efetivas para solucionar os problemas detectados
;
(
ii
)
afastar a condenação ao pagamento da multa imposta pelo juízo de origem;

(
iii
) ampliar o prazo para cumprimento das obrigações impostas para 01 (um) ano;
(
i
v
)
manter, no mais, as determinações constantes na sentença, inclusive aquelas relativas à reforma ou à eventual construção de nova sede para a Delegacia de Polícia do Município de Nova Bandeirantes/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025